Tribunal: TJES
Processo: 5031337-41.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031337-41.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXSANDRA MUNIZ CORREA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5031337-41.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 1

RECORRENTE:
ALEXSANDRA MUNIZ CORREA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

No que tange à impugnação à assistência judiciária gratuita formulada pelo Município,
rejeito-a
, uma vez que a condição de servidora pública, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência jurídica, especialmente considerando os rendimentos da recorrente. Assim,
defiro
o benefício em favor da recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). REFLEXOS ESCALONADOS NAS CLASSES E NÍVEIS DA CARREIRA (EFEITO CASCATA). IMPOSSIBILIDADE. TEMA 911 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por servidora pública municipal (Professora Nível V), em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de diferenças salariais relativas ao Piso Nacional do Magistério. A recorrente busca a reforma da decisão para que seja determinada a reestruturação de toda a tabela de progressões e titularidades da carreira (reflexos horizontais e verticais), sob o argumento de que o reajuste do piso deve ser aplicado proporcionalmente em todos os níveis para preservar a hierarquia do plano de cargos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1218 do STF; e (ii) se a implementação do piso salarial nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008 implica, obrigatoriamente, o reajuste escalonado em todos os níveis e classes da carreira do magistério municipal (efeito cascata) com base na proporcionalidade prevista em lei local.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de Sobrestamento (Tema 1218 STF): Rejeito o pedido de suspensão do processo. Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral no Tema 1218 (RE 1326541), não houve determinação expressa de suspensão nacional de todos os processos sobre a matéria. No âmbito dos Juizados Especiais, orientados pelos princípios da celeridade e economia processual, deve-se prosseguir com o julgamento, observando-se a jurisprudência dominante das instâncias superiores, notadamente o Tema 911 do STJ.

4. Do Piso Salarial e o Vencimento Básico: Restou pacificado pelo STF (ADI 4167) que o Piso Nacional do Magistério deve ser compreendido como o valor abaixo do qual os entes federados não podem fixar o vencimento inicial das carreiras, excluindo-se gratificações e outras vantagens pecuniárias da base de cálculo. O Município de Vila Velha, portanto, tem o dever de garantir que o vencimento base (rubrica "Vencimento Efetivo") não seja inferior ao piso proporcional à jornada.

5. Dos Reflexos na Carreira (Efeito Cascata): No que tange à pretensão de que o piso nacional sirva de indexador para o reajuste automático de todos os níveis da carreira (Níveis V, VI, VII, etc.), a tese encontra óbice no Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece: "
A Lei n. 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, não estabeleceu a indexação automática dos demais níveis e classes da carreira ao valor do piso, cabendo a cada ente federado a estruturação do seu respectivo plano de cargos e salários
".

6. A implementação do piso garante que nenhum servidor receba vencimento base inferior ao mínimo nacional. Contudo, o "achatamento" da carreira decorrente da elevação do piso sem o reajuste proporcional dos níveis superiores é questão de política remuneratória afeta à discricionariedade do Poder Executivo local e à capacidade orçamentária do ente. O Judiciário não pode, sob o manto da isonomia, determinar aumentos salariais ou reestruturações de tabelas sem previsão na legislação municipal específica (Súmula Vinculante nº 37 do STF).

7. A Lei Municipal nº 6.773/2022 de Vila Velha estrutura a carreira, mas não prevê vinculação de indexação automática ao Piso Nacional para fins de escalonamento. Assim, agiu corretamente o Juízo de origem ao limitar a condenação ao pagamento das diferenças pontuais onde o vencimento base da autora foi inferior ao piso, sem autorizar o recálculo de toda a malha salarial.

8. Compulsando as fichas financeiras e a tabela apresentada na inicial, observa-se que, em estando a autora no Nível V, se o seu vencimento base já for superior ao piso proporcional de 25 horas, não há diferenças a receber. A parcial procedência protege o direito de que, em qualquer nível em que se encontre a servidora, o seu vencimento básico jamais seja inferior ao mínimo nacional fixado pelo MEC, mas não lhe confere o direito de "puxar" os percentuais de progressão de forma automática sobre o piso.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (considerando que não houve condenação pecuniária nova em sede recursal),
ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora mantido (Art. 98, § 3º, CPC)
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)